Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-12.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002132-12.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO DE ALMEIDA - CPF: 243.045.659-15 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA PARCELA – INSURGÊNCIA QUANTO À TAXA DE JUROS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL COM TESES E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – CONTRATO CONFESSADO – REPACTUAÇÃO COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO CONFESSADA – ALTERAÇÃO NO VALOR DA PARCELA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBRANÇA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo celebração de contrato entre as partes, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas. Diante da renegociação da dívida primitiva, com alteração da data de vencimento das parcelas, fato confessado na inicial, não pode a parte promovente alegar a própria torpeza e invocar nulidade quando externou sua vontade livre e consciente em contratar, sobretudo quando o próprio magistrado a quo descartou o alegado abuso na aplicação dos juros.

Em sendo aplicada a taxa de juros prevista em contrato, bem como justificando-se a mínima alteração no valor das parcelas em decorrência da alteração da data de vencimento das parcelas, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a manter o valor original da parcela, uma vez que a mudança na data de vencimento da parcela por si só não autoriza o aumento, bem como a condenou a restituir o valor pago referente à diferença de parcelas, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para o fim específico de manter o valor das parcelas mensais conforme o contratado, ou seja, de R$ 1.113,96, sem prejuízo da incidência dos juros e multa decorrentes do atraso no pagamento, bem como condenar a requerida a restituir ao autor a quantia mensal adimplida tempestivamente e superior a contratada, corrigida pela INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que houve a devida contratação entre as partes, devendo ser respeitado o princípio da autonomia da vontade.

Alegou ausência de ilegalidade nos contratos firmados, a vinculação através do princípio
pacta sunt servanda
, a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de qualquer lesão ou abusividade, estando as cobranças devidamente amparadas por lei e contrato.

Argumentou que a renegociação discutida se deu em 14/08/2019, sendo alterada a data de vencimento para todo dia 10, com o início em 10/09/2019, sendo o valor de cada parcela de R$1.126,99, com taxa de 1,81%, em 44 prestações.

Ressaltou que na oportunidade em que foi realizada a primeira mudança da data de vencimento da parcela, a alteração foi realizada com a plena e irrestrita ciência e concordância do consumidor, que aceitou todos os termos propostos oralmente, via ligação telefônica e que, após, foi realizada nova renegociação, da mesma maneira, na data de 11/05/2020 em razão da pandemia do COVID-19, mediante a qual foi concedida pausa no contrato do Autor, sem alteração nenhuma em valor de parcela ou taxa de juros, para que este obtivesse carência de 60 (sessenta) dias para o pagamento da próxima parcela

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que houve inovação recursal, com a julgada de telas em grau de recurso e invocação de novas teses não arguidas em contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve provido para julgar improcedente a pretensão inicial diante da confessada contratação, conforme própria narrativa da inicial, devendo-se privilegiar o princípio da autonomia da vontade.

Embora a parte promovida realmente traga aos autos fatos novos, inclusive relativos ao período de pandemia, com juntada de telas internas em recurso, tais fatos não desnaturam a confissão constante da inicial, na medida em que os fatos confessados, nos termos do artigo 374, II, do Código de Processo Civil, independem de prova.

Aliás, teses e documentos novos, em recurso, não são admitidos. Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documentos em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Todavia, repise-se, há confissão quanto aos termos da contratação. Consta da inicial a seguinte narrativa quanto aos termos da contratação, cujo trecho cito:

O autor é pessoa idoso, e de saúde debilitada, enfrentando sérios problemas no coração. Por isso, e tendo extrema necessidade, pois tinha passado por uma cirurgia no coração e precisa de um carro para facilitar sua locomoção pela cidade, o requerente no dia 22/03/2019, firmou com a ré um contrato de financiamento de veículo para a compra de um carro Volkswagen Gol Trendline 2017/2017, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Para tanto financiou o valor de R$ 35.315,74 (Trinta e cinco mil e trezentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), gerando 48 (quarenta e oito parcelas) de R$ 1.113,96 (um mil e cento e treze reais noventa e seis centavos). Após quitar 4 (quatro) parcelas, mudou a data de pagamento, o que aumentou o valor das parcelas para R$ 1.126,69 (mil e cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), o que totalizou uma dívida de R$ 54.030,20 (cinquenta e quatro mil e trinta reais e vinte centavos).

Com efeito, extrai-se da inicial a confissão da contratação, assim como, a renegociação na qual o consumidor alterou a data de vencimento das parcelas, causando refinanciamento da dívida.

A contratação inicial se refere ao financiamento do valor de R$ 35.315,74 (trinta e cinco mil trezentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.113,96 (um mil e cento e treze reais e noventa e seis centavos). Tempos depois, alega que alterou a data de vencimento das parcelas o que implicou em aumento do seu valor para a quantia de R$ 1.126,69, com o que não concorda.

A parte promovida sustenta que houve renegociação de dívida em 14/08/2019 alterando o vencimento da parcela para todo dia 10, com início para o dia 10/09/2019, o que alterou o valor das parcelas.

Na ação, a parte promovente contesta a taxa de juros geral aplicada sobre o contrato, porque entente que a taxa aplicada foi abusiva, de modo que o saldo devedor seria menor, assim como contesta o aumento no valor da parcela de R$ 1.113,96 para R$ 1.126,69 por conta da mudança da data de vencimento.

Importa destacar que o magistrado
a quo
,

de forma bem fundamentada, afastou a tese de abusividade dos juros, pois embora um pouco acima da média praticada no mercado, não se mostrou abusivo. Caracterizou o magistrado que o valor da taxa de juros contratada foi de 1,81% e que a taxa média de mercado no período da contratação (03/2019) foi de 1,59% se tratando de uma pequena diferença que não significa abusividade. Cito trecho da sentença:

Assim, extrai-se que a taxa média é um parâmetro para aferição da abusividade da taxa contratada, mas a instituição financeira não está obrigada a tabelar seus contratos exatamente naquele percentual.

Analisando as cláusulas do contrato invectivado verifica-se que a taxa praticada foi de 1,81% ao mês (ID 30952217), enquanto que a taxa média praticada no mês da contratação (março de 2019) foi da ordem de 1,59% ao mês, conforme se verifica do documento de ID 30952224 – fls. 01/02.

No caso, se percebe que a diferença não é exorbitante, isto é, a taxa do contrato ainda que superior à taxa média não pode ser reputada abusiva, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido uma variação de até três vezes o percentual da taxa média (REsp 1.061.530/RS).

Logo, partindo da premissa de que não se pode tabelar o contrato de acordo com a taxa média e, diante do entendimento exarado pelo STJ, tenho que não há falar em abusividade.

Apesar disso, em passagem concisa, entendeu o magistrado que a mudança na alteração da data de vencimento não autoriza o aumento no valor da parcela, razão pela qual determinou o seu redimensionamento para o valor originalmente contratado, bem como determinou a repetição do indébito, conforme trecho que cito:

De outra banda, a requerida não se desincumbiu de comprovar a legalidade da cobrança superior à contratada das parcelas após a alteração da data de vencimento e, por isso, é cabível a restituição do indébito neste ponto.

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para o fim específico de manter o valor das parcelas mensais conforme o contratado, ou seja, de R$ 1.113,96, sem prejuízo da incidência dos juros e multa decorrentes do atraso no pagamento, bem como condenar a requerida a restituir ao autor a quantia mensal adimplida tempestivamente e superior a contratada, corrigida pela INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A despeito do entendimento exposto pelo magistrado
a quo
, não há embasamento legal para tanto, uma vez que, em havendo repactuação da dívida, com alteração das condições inicialmente firmadas, deve-se deixar os termos e condições ao encargo das partes, tal como ocorreu na contratação original.

Em havendo alteração na data de vencimento da dívida, tal fato implica em revisão contratual vinculada à autonomia da vontade, pois influencia na aplicação dos juros, não se podendo intervir em tais condições, sobretudo quando o próprio magistrado afastou, corretamente, a alegada abusividade na cobrança de taxa de juros.

No caso, o contrato juntado prevê que o vencimento inicial escolhido foi todo dia 21, com primeira parcela com vencimento em 21/04/2019 e, posteriormente, em 14/08/2019 houve alteração da data de vencimento para todo dia 10, com início para o dia 10/09/2019. Houve a juntada de pagamento apenas da primeira parcela antes da renegociação (com vencimento em 21/04/2019) e a primeira parcela após a renegociação (com vencimento em 10/09/2019).

Portanto, a alteração do vencimento da parcela com vencimento em 21/08/2019 para o dia 10/09/2019 guarda correlação com a pequena alteração no valor mensal das parcelas de R$ 1.113,96 para R$ 1.126,69, com a devida ciência e anuência do consumidor.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Com efeito, havendo celebração de contrato entre as partes e posterior renegociação, na qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas. Diante da renegociação da dívida primitiva, com alteração da data de vencimento das parcelas, fato confessado na inicial, não pode a parte promovente alegar a própria torpeza e invocar nulidade quando externou sua vontade livre e consciente em contratar, sobretudo quando o próprio magistrado
a quo
descartou o alegado abuso na aplicação dos juros.

Em sendo aplicada a taxa de juros prevista em contrato, bem como justificando-se a mínima alteração no valor das parcelas em decorrência da alteração da data de vencimento das parcelas, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021